Tribunal: TJBA
Processo: 8028619-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028619-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUNECY SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1.234 DO STF.

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADO NO SUS. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO. TEMA 1.234 DO STF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESCOLHIDO PELO AUTOR. JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO EM ACORDO COM O PARADIGMA
.

AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACORDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os autos de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8028619-14.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são Apelante
Estado da Bahia

e Apelada
Eunecy Santos Correia.

Acordam
os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade,
em
NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e manter o Acórdão recorrido
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Des Roberto Maynard Frank

Relator